Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709802-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR RECORRIO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO VERIFICADA. PROVA ESCRITA HÁBIL. DOCUMENTOS COMPROVAM DÉBITO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. EXPRESSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCESSO. NÃO CARACTERIZADO. 1. Para o ajuizamento de ação monitória, o CPC, no artigo 700, inciso I, exige prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Por prova ou documento escrito, entende-se qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. 2. No julgamento do REsp n. 1.713.774/SP, o STJ reconheceu que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 3. Quanto a taxa de juros e encargos financeiros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 973.827/RS, firmou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. O CET tem a finalidade de informar ao consumidor qual a é taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo o percentual dos juros remuneratórios contratados. Seu valor depende das taxas administrativas de cada banco e está devidamente prevista no contrato firmado, de modo que não vejo qualquer irregularidade na taxa pactuada . 5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (súmula 382 do STJ). Também deve-se considerar a Súmula 472 do STJ, a qual estabelece que: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Assim, não há excesso de cobrança no débito apresentado. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 39, inciso V, 42 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a cédula de crédito bancário em foco contém práticas e cláusulas abusivas impostas pelo recorrido, o que justifica a revisão do débito. Destaca a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se baseia a presente ação. Também defende a inexigibilidade da comissão de permanência. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 39, inciso V, 42 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão recorrido decorreu da análise do contrato e de todo o conjunto fático-probatório carreado aos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o apelo não deve seguir no que se refere à tese recursal sobre a inexigibilidade da comissão de permanência, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 59011247): “Não obstante, no presente caso não há cobrança de nenhuma comissão de permanência”. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028